Tribunal: STF
Processo: HC 86346
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. NULIDADE. SUSPEIÇÃO. PROMOTOR DE
   JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA. FALHA NA DESCRIÇÃO DO CRIME DE
   HOMICÍCIO DOLOSO. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. PRISÃO
   CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DEFERIDA DE OFÍCIO. MAIORIA.
O
   simples fato de ter atuado na fase investigatória não induz ao
   impedimento ou à suspeição do promotor de Justiça, pois tal
   atividade é inerente às funções institucionais do membro do
   Ministério Público.
Não se invalida a denúncia que descreve o
   fato típico criminal e possibilita o exercício da ampla defesa
   pelo paciente.
Ordem indeferida.
Alegação de excesso de prazo
   na prisão cautelar não conhecida pelo relator, porém acolhida
   pelos demais integrantes da Turma. Concedido habeas corpus de
   ofício, por maioria.